Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO APLICADA A AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.
3. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado ao julgamento de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, diante da ausência de expressa previsão legal no art. 942, § 3o, II, do CPC, bem como do entendimento do c. STJ, no sentido de que: “A técnica diferenciada de julgamento prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.” (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.